Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRIBUTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença de parcial procedência dos pedidos para anular a execução em relação aos veículos de placas JHW – 3404; JIA – 6223; JIE – 4278 e JIP – 3135.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a responsabilidade da instituição financeira quanto ao pagamento do imposto – IPVA, nas hipóteses de arrendamento mercantil e alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do arrendante, do arrendatário e do credor fiduciário é solidária quanto ao pagamento do imposto de propriedade de veículo automotor - IPVA, conforme disposição legal da Lei no 7.431/85 e do art. 124 do Código Tributário Nacional.
4. A instituição financeira deve figurar na condição de responsável tributária do IPVA em hipóteses de arrendamento mercantil, visto que detém a posse indireta do bem, conservando a qualidade de propriedade até a efetiva transferência do domínio ao arrendatário. Em relação aos contratos de alienação fiduciária, uma vez celebrado o contrato, com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira passou a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do automóvel. A credora fiduciária mantém a condição de proprietária do bem no decorrer da execução do contrato de alienação fiduciária, sendo, por consequência, contribuinte solidária de tributos.
5. Não demonstrado o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária, permanece a responsabilidade solidária tributária da instituição financeira.
IV. Dispositivo
6. Apelação da embargante conhecida e não provida.
7. Apelação da embargada conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 146, inc. III, alínea “a”, art. 155, inc. III; CTN, art. 124; Lei Distrital n. 7.431/85, art. 1o, §5o, §7o, §8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.153, RE 1.355.870 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 30/06/2022; TJDFT, APC 0700064-69.2025.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025; TJDFT, APC 0703135-27.2021.8.07.0016, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025; TJDFT, APC 07070-06.36.2019.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/4/2021; TJDFT, APC 0707277-79.2018.8.07.0016, Rel. Min. Hector Valverde, 5a Turma Cível, j. 18/3/2020.